Tribunal: TJES
Processo: 5001076-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001076-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE FREIRE ADAME CAVALCANTE
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001076-68.2021.8.08.0024

Recorrente:
ALINE FREIRE ADAME CAVALCANTE

Recorrido(a):
CLARO S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS COBRANÇAS. ÔNUS DA PROVA QUE,
IN CASU
, COMPETIA À PARTE CONSUMIDORA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. ÔNUS DO QUAL NÃO LOGROU DESINCUMBIR-SE A AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda em que pretendeu a parte autora o reconhecimento da abusividade das cobranças supostamente perpetradas pela recorrida e indenização por danos morais, o que foi julgado improcedente, uma vez que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre eventual conduta da recorrida e os danos lamentados pela recorrente.

2. É da inteligência do artigo 373, I, do CPC que ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se da prova coligida aos autos não resta comprovado que as cobranças foram provenientes de prepostos da recorrida, mas sim possivelmente de fraudadores, correta é a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

3. A produção de provas após a sentença, sem justo motivo, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu às suas regras no momento oportuno. Assim, cumpre ao juízo
ad quem
se limitar ao que possuía o julgador
a quo
à época da decisão hostilizada, mostrando-se inviável proceder-se a uma instrução em sede recursal, mormente em se tratando de documento preexistente à sentença. Ademais, a recorrente compareceu à audiência una, devidamente acompanhada por seu procurador judicial, e não informou haver outras provas a produzir. Logo, preclusa a oportunidade de novas provas para corroborar sua tese inicial.

4. Insta ressaltar que, em tese, não se deve exigir do consumidor prova complexa do fato, eis que se trata da parte hipossuficiente da relação consumerista, contudo, é seu o ônus da demonstração mínima do alegado, mormente de que recebeu as cobranças diretamente da parte recorrida, mas não fez.

5. Ademais, quanto aos danos morais, não constatada a falha alegada pela recorrente, não há comprovação de ilicitude que enseje a sua responsabilização, afastando-se o seu dever de indenizar.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.